Tribunal: TJBA
Processo: 8000104-27.2021.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000104-27.2021.8.05.0187 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JACKSON JAIME ALMEIDA LEDO e outros (2) Advogado(s): ANDRE TEIXEIRA SA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que, em sede de Embargos de Declaração, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.500,00 ao defensor dativo nomeado para atuar em processo criminal de ameaça em contexto de violência doméstica, no qual houve extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a validade da nomeação do defensor dativo; (ii) a legitimidade da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sem sua prévia citação; e (iii) a adequação do valor arbitrado face ao Tema Repetitivo 984 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A nomeação do defensor dativo foi válida e necessária diante da manifesta impossibilidade da Defensoria Pública em prestar assistência na Comarca de Paramirim/BA, conforme comunicação oficial da própria Instituição, sendo medida indispensável para assegurar o direito constitucional à defesa técnica e evitar nulidade absoluta do processo (Súmula 523 do STF). 4. Não há nulidade na condenação por ofensa ao contraditório, pois a fixação de honorários para defensor dativo se deu em sentença penal, na qual o Estado é autor da ação por intermédio da Justiça Pública, sendo responsável pela garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. O ônus da assistência judiciária gratuita é do Estado, cabendo a este a remuneração do advogado designado. 5. O valor dos honorários (R$ 3.500,00) não se mostra excessivo, e a decisão do STJ no Tema Repetitivo 984 apenas indica a ausência de obrigatoriedade de vinculação à tabela da OAB, não constituindo nulidade quando utilizada como parâmetro para evitar fixação desproporcional, o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso desprovido para manter a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 3.500,00. Tese: "1. É válida a nomeação de defensor dativo quando há impossibilidade comprovada da Defensoria Pública prestar assistência na comarca, sendo medida necessária para garantir o direito constitucional à defesa técnica. 2. O Estado pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em sentença penal sem prévia citação, pois atua como autor da ação através da Justiça Pública e é constitucionalmente responsável pela assistência judiciária gratuita. 3. A utilização da tabela da OAB como parâmetro para fixação de honorários de defensor dativo não constitui nulidade quando visa evitar arbitrariedade na fixação do valor." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código Penal, art. 147; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º e art. 24. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, Súmula 523; STJ, REsp 871.543/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.08.2008; STJ, AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 22.04.2014; STJ, AgRg no AREsp 416.168/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 25.02.2014; STJ, Tema Repetitivo 984 (REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8000104-27.2021.8.05.0187, da Comarca de PARAMIRIN/BA, sendo Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado JACKSON JAIME ALMEIDA LEDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, confirmando a Sentença de primeiro grau. E assim decidem, pelas razões a seguir explicitadas.